Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724347-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIA VITORIA RECORRIDO: EDMAR GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TAXA DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DOS PROPRIETÁRIOS QUE NÃO FIGURARAM NA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NECESSIDADE DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. ARTS. 9 E 10 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel, pois o bem não se encontra em nome do devedor. Após, determinou que os autos retornassem para suspensão pelo prazo prescricional. 2. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. 2.1. Noutras palavras, o proprietário de unidade condominial responde pelos débitos do condomínio, inclusive multas e juros moratórios, em razão de se tratar de obrigação relativa a débito que acompanha o imóvel. 3. Por outro lado, verifica-se, no caso dos autos, que os proprietários constantes na matrícula do imóvel não fazem parte da lide e não figuraram no feito como executados. 3.1. Antes de proceder a qualquer penhora, a execução deve ser direcionada aos proprietários, possibilitando-se a apresentação de defesa, sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa. 3.2. Nos termos do art. 10 do CPC, é vedado proferir decisão judicial a respeito da qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. Na hipótese dos autos, o deferimento da penhora do imóvel, da forma requerida pelo agravante, sem possibilitar a manifestação dos proprietários, é vedada pelo ordenamento jurídico. 4. Recurso improvido. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao disposto nos artigos 1.245, §2o; 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil, sob o argumento de que as dívidas de condomínio têm natureza propter rem, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário, a fim de prevalecer os interesses da coletividade dos condôminos, sempre resguardado o direito de regresso contra o real proprietário, embora seja lhe facultado figurar no polo passivo da ação. Acrescenta que o uso da técnica processual (artigos 9o e 10o do CPC) não deve ser um obstáculo para a realização do direito material, não fazendo sentido impedir a penhora do imóvel para saldar os seus próprios débitos simplesmente porque os proprietários não figuram no polo passivo da execução. Aduz ser dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.245, §2o; 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil, Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023